Tribunal: TJDFT
Processo: 0710441-32.2020.8.07.0000
Órgão julgador: JOSAPHÁ FRANCISCO DOS SANTOS
Órgão colegiado: Conselho Especial
Data de publicação: 2020-05-27

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete do Des. Josaphá Francisco dos Santos Número do processo: 0710441-32.2020.8.07.0000 Classe judicial: MANDADO DE SEGURANÇA CÍVEL (120) IMPETRANTE: SINDICATO DOS PROFESSORES NO DISTRITO FEDERAL IMPETRADO: GOVERNADOR DO DISTRITO FEDERAL D E C I S Ã O O SINDICATO DOS PROFESSORES NO DISTRITO FEDERAL – SINPRO/DF impetra mandado de segurança, com pedido de liminar, contra ato imputado ao GOVERNADOR DO DISTRITO FEDERAL, consistente na emissão da Circular no 05/2020, por meio da qual a autoridade impetrada comunicou aos órgãos e entidades da Administração Direta e Indireta do Distrito Federal a imediata implantação das alíquotas progressivas de contribuição previdenciária dos servidores públicos distritais. Argumenta, em síntese, que tal prática afronta o texto expresso da Emenda Constitucional n. 103, de 2019, segundo a qual as alterações relativas às alíquotas previdenciárias somente podem ocorrer mediante a edição de lei específica de cada ente da federação, além de violar os princípios constitucionais da legalidade, da autonomia político administrativa dos entes da federação e da hierarquia das normas. Requer a concessão da liminar para suspender os efeitos da Circular no 05/2020 ou qualquer outro ato administrativo que pretenda majorar as alíquotas das contribuições previdenciárias dos servidores do magistério público do Distrito Federal sem a edição de lei específica, até julgamento final da lide. Pugna também pelo deferimento de prazo para pagamento das custas, que deixaram de ser recolhidas em virtude de problemas técnicos no Tribunal, conforme certidão juntada com a inicial. Antes de apreciar o pedido liminar, solicitei as informações à autoridade coatora, manifestando-se essa por meio da petição de ID 16106431, sustentando que referida Circular é mero ato administrativo formal para transmissão de ordem interna entre superiores e subordinados. Informa que referido expediente em nada inova no ordenamento jurídico distrital, expondo, tão somente, a interpretação do Governador acerca do art. 125, § 7o, da LODF, a qual considera a mais correta do texto constitucional local, embora o impetrante dela divirja. Assevera que não é obrigado a seguir a conclusão do parecer exarado pela PGDF, pois a peça não é vinculante, conforme jurisprudência do Supremo Tribunal Federal que menciona. Discorre sobre a disciplina contida na norma distrital, entendendo que há autorização constitucional para que lei institua, em âmbito local, o RPPS, bem como a contribuição a ser cobrada dos beneficiários para custeio desse regime. Defende que, em relação à alíquota mínima a ser cobrada, a LODF não concedeu uma mera autorização para que a lei discipline, como bem entender, a menor alíquota aplicável; pelo contrário, já adentrou questão específica, concreta, preenchendo integralmente a moldura legislativa, ao determinar que a contribuição não pode ter alíquota inferior à da contribuição dos servidores públicos efetivos da União. Nessa perspectiva, considera ser absolutamente despicienda e carente de lógica jurídica a edição de lei pela CLDF para repetir o que já está escrito e definido na LODF, o que levaria a uma interpretação contrária ao princípio da máxima efetividade das normas constitucionais, que preconiza a obrigatoriedade de aplicação, na interpretação das normas oriundas da Constituição, o sentido de maior eficácia. Ressalta que, em direito tributário, é regra de interpretação e integração estabelecida no Código Tributário Nacional que o emprego da equidade não pode resultar na dispensa do pagamento de tributo devido (art. 108, § 2o, CTN), razão porque considera insubsistente os argumentos trazidos na petição inicial do mandado de segurança. Argumenta, ainda, quanto à plena compatibilidade da adoção pelo Distrito Federal dos atos normativos da União, a compatibilidade da aplicação da alíquota progressiva, manifestando-se, ao final, pelo indeferimento da liminar. O Distrito Federal, em petição de ID 16106422, requer seu ingresso na lide. Custas iniciais recolhidas, conforme ID 15875443. É o relatório. DECIDO. Notadamente, o mandado de segurança é ação constitucional para proteger direito líquido e certo, não amparado por habeas corpus ou habeas data, sempre que, ilegalmente ou com abuso de poder, qualquer pessoa física ou jurídica sofrer violação ou houver justo receio de sofrê-la por parte de autoridade, seja de que categoria for e sejam quais forem as funções que exerça, contemplando-se o ato judicial teratológico contra o qual não caiba recurso com efeito suspensivo (art. 1o e art. 5o, II, da Lei n. 12.016/2009). Na situação espelhada nestes autos, o SINDICATO DOS PROFESSORES NO DISTRITO FEDERAL – SINPRO/DF aponta a ilegalidade no ato do GOVERNADOR DO DISTRITO FEDERAL, consubstanciado na Circular no 5/2020 – GAG/GAB, de 30 de abril de 2020, por meio da qual a autoridade impetrada comunicou aos órgãos e entidades da Administração Direta e Indireta do Distrito Federal a imediata implantação das alíquotas progressivas de contribuição previdenciária dos servidores públicos distritais, em observância à Emenda Constitucional n. 103 e art. 127, § 7o, da LODF, nos seguintes moldes: Salário contribuição até 1 salário mínimo (R$ 1.045,00) Alíquota de 7,5% Salário contribuição de R$ 1.045,01 a R$ 2.089,60 Alíquota de 9% Salário contribuição de R$ 2.089,61 a R$ 3.134,40 Alíquota de 12% Salário contribuição de R$ 3.134,41 a R$ 6.101,06 Alíquota de 14% Salário contribuição de R$ 6.101,07 a R$ 10.448,00 Alíquota de 14,5% Salário contribuição de R$ 10.448,01 a R$ 20.896,00 Alíquota de 16,5% Salário contribuição de R$ 20.896,01 a R$ 40.747,20 Alíquota de 19% Acima de R$ 40.747,20 Alíquota de 22% Defende o impetrante que a medida não encontra respaldo no Parecer n. 206/2020, emitido pela PGDF, assim como contraria o art. 36 da Emenda Constitucional 103, que se refere de forma expressa à publicação de lei de iniciativa privativa do respectivo Poder Executivo que as referende integralmente, o que se reforça pela Portaria n. 1.348 de 3 de dezembro de 2019, do Ministério da Economia, a qual dispõe que referido ente cobraria dos demais entes da Federação a vigência de lei, adequando as alíquotas previdenciárias. O Governador do Distrito Federal, no entanto, defende, em suas informações, a desnecessidade de lei própria, pautando-se no art. 125, § 7o, da LODF, que dispõe: “Art. 125. [...] § 7o A contribuição de que trata o inciso V não pode ter alíquota inferior à da contribuição dos servidores públicos efe\vos da União.” Contudo, a interpretação conferida ao texto normativo pela autoridade coatora não prevalece ante o arcabouço jurídico que o cerca. Com efeito, a contribuição previdenciária tem natureza jurídica de tributo, estando inserida na Constituição Federal dentro do sistema tributário nacional (Título VI, Capítulo I, Seção I), lendo-se no art. 149 que: Art. 149. Compete exclusivamente à União instituir contribuições sociais, de intervenção no domínio econômico e de interesse das categorias profissionais ou econômicas, como instrumento de sua atuação nas respectivas áreas, observado o disposto nos arts. 146, III, e 150, I e III, e sem prejuízo do previsto no art. 195, § 6o, relativamente às contribuições a que alude o dispositivo. E, sob essa inafastável perspectiva tributária, somente a lei pode estabelecer a fixação de alíquota do tributo e sua base de cálculo (art. 97, CTN). Tanto é que a reforma introduzida pela Emenda Constitucional – EC no 103, de 12/11/2019, a qual efetuou profunda modificação no sistema de previdência social, define expressamente que é por meio de lei que a União, os Estados, o Distrito Federal e os Municípios instituirão a contribuição para custeio do regime próprio de previdência social cobradas de seus servidores, alterando o § 1o do referido art. 149, que passou a apresentar a seguinte redação: Art. 149. (...) § 1o A União, os Estados, o Distrito Federal e os Municípios instituirão, por meio de lei, contribuições para custeio de regime próprio de previdência social, cobradas dos servidores ativos, dos aposentados e dos pensionistas, que poderão ter alíquotas progressivas de acordo com o valor da base de contribuição ou dos proventos de aposentadoria e de pensões. – grifo nosso Desse modo, é evidente a necessidade de referendo, mediante lei local de iniciativa privativa do Poder Executivo, para a instituição de alíquotas de contribuição para o custeio do RPPS de forma progressiva. Nesse compasso, verifica-se que a interpretação dada pela autoridade coatora ao art. 125, § 7o, da LODF sequer tem o alcance almejado, pois trata de norma de conteúdo amplo e genérico, uma vez que somente disciplina que a alíquota da contribuição não pode ser inferior a dos servidores públicos da União, sem adentrar no critério de diferenciação de alíquota de acordo com o salário de contribuição, introduzido pela EC 103/2019, tendo em vista que tem por base a redação anterior do § 1o do art. 149 da CF, alterado pela referida emenda constitucional. Tenho, pois, que se faz presente a relevância da fundamentação apresentada na inicial, bem como o perigo da demora, eis que o ato coator determina o recolhimento imediato a partir da folha salarial do mês em curso, maio de 2020, o que evidencia o risco de lesão grave, pois a elevação da alíquota acarreta redução salarial, verba de natureza alimentar. Ademais, não se trata de medida irreversível, sendo viável o desconto nos rendimentos dos servidores substituídos pelo impetrante para reposição aos cofres públicos, caso revogada a liminar. Ante o exposto, CONCEDO A LIMINAR para suspender os efeitos da determinação contida na Circular no 5/2020-GAG/GAB editada pelo Excelentíssimo Senhor Governador do Distrito Federal, quanto aos servidores públicos substituídos pelo impetrante, SINDICATO DOS PROFESSORES NO DISTRITO FEDERAL – SINPRO/DF até o julgamento deste mandado de segurança, Notifique-se o Excelentíssimo Senhor Governador do Distrito Federal para cumprimento da liminar. Defiro o ingresso do Distrito Federal como litisconsorte passivo. Intimem-se. Após, colha-se o parecer ministerial. Brasília, 21 de maio de 2020 18:09:18. Desembargador Josaphá Francisco dos Santos Relator